Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711340-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DILMA VANA ROUSSEFF RECORRIDO: JAIR MESSIAS BOLSONARO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA - INJÚRIA - ART. 140 CPB. PONDERAÇÃO ENTRE OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS À LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E À INTIMIDADE E HONRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VONTADE INEQUÍVOCA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. ANIMUS INJURIANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso contra decisão que rejeitou a queixa-crime ajuizada pela prática do crime de injúria. Em suas razões, insiste a apelante na configuração do crime de injúria e pede a reforma da sentença para que seja recebida a Queixa Crime e lhe seja dado prosseguimento. Foram apresentadas contrarrazões, id 48800752. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento. II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48800738. III. Inicialmente, insta consignar que o objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art.140 é o bem imaterial honra, e a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima. Com efeito, não se recebe queixa-crime por injúria se não demonstrados, já na inicial, que os fatos imputados ao querelado realizam, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 140 do CP) inclusive com a presença dos elementos subjetivos do tipo penal, no caso, o animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018). IV. No caso dos autos, de acordo com o que se verifica da inicial acusatória é que o querelado expressou indignação quanto a Comissão da Verdade da querelante. Não se vislumbra, por consequência, a vontade de atacar a honra objetiva da querelante, mas apenas indignação quanto a fatos reputados, pelo querelado, como irregulares. Estando a conduta circunscrita ao animus injuriandi, há que se reconhecer a ausência do elemento subjetivo do tipo, a caracterizar o delito de injúria. V. O direito à liberdade de manifestação do pensamento, bem como o da preservação da intimidade, privacidade e honra, devem coexistir em harmonia, respeitada a proporção de seu exercício, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de expressão ou desrespeito à dignidade da pessoa humana. Assim é que, resguardada a liberdade de expressão e de pensamento, somente o abuso no seu exercício é que, exorbitando a proteção conferida aos direitos da personalidade, enseja a qualificação de ofensa à honorabilidade do enfocado pela manifestação. Na hipótese, conforme consta da sentença, não houve descrição, na peça de ingresso, de fato penalmente punível que possa ser atribuído ao querelado, por se tratar de embate político entre polos contrários, que são pessoas públicas, e alvo de críticas diversas e frequentes. VI. Com efeito, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal, a teor do que dispõe o art. 395, inciso III do CPP: "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese. É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do ex adverso, não se admite que a ação seja uma aventura irresponsável". (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11. ed, 2016, p. 205). Assim, ausentes os elementos mínimos que indiquem a justa causa à persecução penal, o que faz da rejeição da queixa-crime a consequência necessária. VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. VIII. O recorrente arcará com os honorários de advogado, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais). IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9099/95. (Acórdão 1750012, 07113402220238070001, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 51471131 e 51471133). Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 5o, IV e X, e 220, da CF. Entretanto, verifica-se que o Colegiado, de maneira irrepreensível, analisou o conjunto probatório dos autos e entendeu que “não houve descrição, na peça de ingresso, de fato penalmente punível que possa ser atribuído ao querelado, por se tratar de embate político entre polos contrários, que são pessoas públicas, e alvo de críticas diversas e frequentes”. Concluiu-se que, ausentes os elementos mínimos que indiquem a justa causa à persecução penal, a rejeição da queixa-crime é medida que se impõe (art. 395, III, do CPP). Assim, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Nesse sentido: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1o, III, E 5o, X, LIV E LV, DA LEI MAIOR. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa aos arts. 1o, III, e 5o, X, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1098351 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018) (Grifei) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5o, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 934581 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 29-02-2016 PUBLIC 01-03-2016) (Grifei) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal